Tribunal: TJDFT
Processo: 0717610-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717610-44.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NADJA GABRIELA SOARES AZEVEDO EMBARGADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição apresentada nos autos pela Autora Nadja Gabriela Soares Azevedo requerendo, mais uma vez, a aplicação de multa por litigância de má fé à administradora do plano de saúde (ID 23375719). A matéria já foi objeto de outra petição da mesma parte (ID 19609119) e, inclusive, já foi analisada pela eg. 8a Turma Cível em sede de Embargos de Declaração (ID 22197906). Ressalto que, nessa oportunidade, o colegiado expressamente asseverou que a Autora já havia apresentado mais de 23 (vinte e três) petições no feito, o que certamente prejudica o bom andamento processual. Transcrevo trecho do acórdão anterior: “Por fim, nada a prover quanto às petições apresentadas após a oposição dos presentes Embargos (IDs 19246329, 19609119, 20321800 e 21523105), uma vez que a primeira delas apenas reitera os termos já expostos no recurso e as demais apresentam requerimento novo, não exposto anteriormente, o que configura inovação recursal. Registro que, como asseverei no voto condutor do acórdão, o patrono da Autora já apresentou mais de 23 (vinte e três) petições no decurso do processo, além das peças processuais principais. Por mais que o acórdão proferido tenha sido bastante favorável à Requerente, inclusive na manutenção de patamar elevado da multa cominatória – tema que ensejou discussão extensa no colegiado –, a defesa técnica da Autora a todo momento pretende obter novas medidas em favor dela, as quais muitas vezes sequer foram debatidas até então. Reitero que têm sido adotadas todas as medidas judiciais cabíveis para garantir que a cirurgia da segurada seja realizada o quanto antes. Nesse contexto, o reiterado peticionamento nos autos não apenas atrapalha o bom andamento do feito como atrasa a marcha processual, o que confronta o próprio interesse da Requerente”. Sob esse prisma, reitero que a insistência da Autora em movimentar o processo de forma inadequada pode ensejar, sim, a aplicação de multa por litigância de má fé, não em desfavor das Rés – como pretende - mas da própria Requerente. Assim, desde já, fica ciente a parte Autora de que o peticionamento excessivo e injustificado não conseguirá fazer com que a ordem judicial seja cumprida, pois já foram adotados os mecanismos judiciais cabíveis até o momento; apenas ensejará a aplicação futura de multa em desfavor da própria interessada em ter a ordem judicial cumprida. Acrescento que as consequências de possível inércia das Requeridas em atender ao comando judicial, se for o caso, serão objeto de análise posterior, na etapa do cumprimento de sentença. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator